Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729333-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO Por força do disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora